Tribunal: TJBA
Processo: 0705778-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705778-57.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ED WILSON RODRIGUES COSTA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO POSTERIOR E AÇÃO PENAL EM CURSO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A MINORANTE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Ed Wilson Rodrigues Costa contra sentença proferida pela 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mediante incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público requer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em razão da alegada dedicação do acusado a atividades criminosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal; e (iii) determinar se a existência de ação penal em curso e de condenação por fato posterior afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR Os depoimentos prestados por policiais militares constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. As declarações dos agentes públicos mostraram-se coerentes e harmônicas quanto aos aspectos essenciais da ocorrência, sendo irrelevantes pequenas divergências relativas a detalhes periféricos, especialmente diante do lapso temporal transcorrido entre os fatos e a instrução processual. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela apreensão de 136,78 gramas de maconha distribuídas em 59 porções individualizadas, pela apreensão de dinheiro em espécie e pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo. A tentativa do acusado de identificar-se com o nome de seu irmão gêmeo durante a abordagem policial constitui circunstância relevante que reforça a credibilidade da narrativa dos agentes e a correta identificação do autor do delito. A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento fracionado para venda, a presença de dinheiro trocado e o local da abordagem, reconhecido como ponto de intenso comércio de entorpecentes, evidenciam a destinação mercantil da substância e afastam a tese de uso pessoal. O crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, independentemente da efetiva demonstração de ato de comercialização. A existência de ação penal em curso não pode ser utilizada para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. A condenação transitada em julgado por fato posterior ao delito objeto do processo não constitui fundamento idôneo para excluir a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, devendo os requisitos legais ser aferidos à época dos fatos. Ausentes elementos concretos que demonstrem dedicação do agente a atividades criminosas na data do crime, impõe-se a manutenção do reconhecimento do tráfico privilegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem fundamento idôneo para a condenação por tráfico de drogas. Pequenas divergências sobre aspectos secundários da ocorrência não comprometem a credibilidade da prova testemunhal nem afastam a responsabilidade penal do acusado. A apreensão de significativa quantidade de droga fracionada para venda, associada à apreensão de dinheiro e à prisão em local conhecido pela mercancia ilícita, evidencia a finalidade comercial do entorpecente e afasta a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Ação penal em curso não pode ser utilizada para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Condenação transitada em julgado por fato posterior ao delito em julgamento não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Os requisitos do tráfico privilegiado devem ser aferidos à luz da situação jurídica existente no momento da prática delitiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0705778-57.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ED WILSON RODRIGUES COSTA . ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos de Apelação para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.